Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA
1. As circunstâncias em que o delito se desenvolveu, notadamente o modo de execução noticiado nos autos, em que se verifica que o paciente e mais 21 réus foram condenados por fazerem parte de uma grande organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, mediante o uso de explosivos e armas de fogo, tendo como objetos caixas eletrônicos bancários em diversos locais, evidenciam a gravidade concreta dos fatos, bem como a periculosidade dos envolvidos. Nesse caso, necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
2. O paciente respondeu a todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores, agora – proferida sentença condenatória - com mais razão deve permanecer segregado.
3. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A expedição de Carta de Guia para execução provisória assegura ao condenado, no regime semiaberto desfrutar dos benefícios que eventualmente tiver direito - motivo pelo qual resta confirmada a inexistência de ilegaligade na manutenção da prisão preventiva quando fixado regime semiaberto.
5. Ordem denegada.